Tribunal: TJSP
Processo: 2120821-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE APONTAMENTO RESTRITIVO CONSTANTE DO SISTEMA "SCR". DESCABIMENTO, NO CONTEXTO. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito – Inteligência do art. 300, do Código de Processo Civil – Necessidade de melhor apuração dos fatos à luz de regular contraditório – Decisão mantida – Recurso desprovido.